Tribunal: TJMMG
Processo: 2000102-30.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000102-30.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 16/06/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS DEDUZIDOS EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO –INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA – NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogada Andrea Vanessa de Araújo e coator apontado o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andrea Vanessa de Araújo em favor do paciente Valter Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o excelentíssimo juiz de direito militar titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. João Libério da Cunha, visando, liminarmente, ao trancamento da Ação Penal n. 2000692-69.2022.9.13.0002 e, ao final, a decretação de sua nulidade. Afirma a impetrante que foi instaurado em desfavor do paciente o Processo Administrativo Exoneratório (PAE) de Portaria n. 107.340/2021, sem amparo no ordenamento jurídico e com violação ao Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei estadual n. 14.310/2002 –, submetendo o paciente a constrangimento ilegal. A impetrante alega que, durante o período de arregimentação do paciente, ocorreram diversas irregularidades envolvendo alterações de registros policiais com os quais o paciente não concordou, sendo, por isso, alvo de perseguição. Sustenta a impetrante que o PAE decorrente de reprovação no período de arregimentação surgiu com o advento da Lei Complementar estadual n. 168/2022, com efeitos retroativos a 01/01/2022, no entanto o PAE foi instaurado em desfavor do paciente em 10/05/2021, antes, portanto, da vigência da mencionada lei. Argumenta a impetrante que a persecução administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem se sabe inocente, como ocorreu com a instauração do PAE em desfavor do paciente, quase três anos após a reprovação de estágio de arregimentação que se deu em 24/05/2018, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 configura crime de abuso de autoridade, nos termos do art. 30 da Lei n. 13.869/2019. Com tais razões, a impetrante requer a concessão de liminar, para o trancamento da ação penal (Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002) que apura a ocorrência do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar (Calúnia). E, em caráter definitivo, a decretação da nulidade da referida ação penal. Em decisão constante do Evento 8, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 12. A Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal opinou, no Evento 16, pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da ocorrência da coisa julgada, nos termos do art. 485, inc. V, c/c os artigos 337, §4º, e 502, todos do Código de Processo Civil (CPC), consubstanciada na certidão de trânsito em julgado constante do evento 28 dos Autos n. 2000159-19.2022.9.13.0000, e, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 118.043-AgR), por se tratar a presente ação de mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, as mesmas razões subjacentes à postulação anterior. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a presente ação de habeas corpus não deve ser conhecida. Em exame das razões apresentadas na presente ação, constata-se que a impetrante pretende o trancamento e a decretação de nulidade da ação penal (Processo n. 2000692-69.2022.9.13.0002), com fundamento na ausência de amparo legal para a instauração do Processo Administrativo Exoneratório (PAE) de Portaria n. 107.340/2021 em desfavor do paciente. Todavia, como bem salientado pelo Ministério Público, constata-se que a presente ação consiste em mera reiteração dos argumentos deduzidos e dos pedidos formulados em favor do paciente no Habeas Corpus n. 2000159-19.2022.9.13.0000, já apreciado pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação, cujo trânsito em julgado foi certificado no Evento 28 dos referidos autos. Verifica-se, na presente ação, que a impetrante se limita a reproduzir argumentos e pedidos da impetração anterior, sem apresentar qualquer inovação fática ou jurídica que possa eventualmente alterar o entendimento já adotado por este órgão julgador, o que implica o não conhecimento da ação. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II - Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III - Agravo ao qual se nega provimento. (STF. HC 235.857 AgR. Primeira Turma. Relator: Min. Cristiano Zanin. Julgamento: 15/04/2024. Publicação: 18/04/2024. Grifo nosso). Por tais razões, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para não conhecer do presente habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator